Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-53.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800133-53.2023.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIARDSON CORREA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800133-53.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIARDSON CORREA PEREIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIXADA NO TEMA 506 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que extinguiu a ação penal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, após aplicar, por analogia, a tese firmada no RE 635.659 (Tema 506) do STF a um caso de apreensão de "oxi" (derivado de cocaína).

2.

O Ministério Público pleiteia a anulação da sentença, argumentando que a tese do Tema 506 é restrita à cannabis sativa e não pode ser estendida a outras drogas. Sustenta, ainda, que as circunstâncias do caso — apreensão de 47 papelotes de "oxi", uma balança de precisão e a confissão extrajudicial do réu — indicam claramente a prática de tráfico, e não de porte para consumo pessoal, tornando a extinção do feito um erro de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central a ser dirimida é se a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 506, que estabelece um critério quantitativo para diferenciar o porte de cannabis sativa para consumo pessoal do tráfico, pode ser aplicada por analogia para extinguir, por falta de interesse de agir, uma ação penal por tráfico de "oxi" (derivado de cocaína), especialmente quando o conjunto probatório inicial inclui elementos indicativos de mercancia, como uma balança de precisão e o fracionamento da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença recorrida incorreu em manifesto erro de direito (error in judicando). A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506) é expressa e restrita à posse de cannabis sativa para consumo pessoal, não havendo autorização para sua extensão analógica a outras substâncias, notadamente drogas com maior potencial lesivo, como o "oxi". A jurisprudência da própria Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de tal extensão.

5.

O juízo de primeira instância ignorou por completo as circunstâncias fáticas que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, são essenciais para a caracterização do tráfico. A apreensão de
47 papelotes de "oxi"
, uma
balança de precisão
e a
confissão extrajudicial do réu
sobre a intenção de comercializar a droga são indícios robustos de traficância que não podem ser desconsiderados.

6.

A extinção prematura do feito, baseada em premissa jurídica equivocada, impediu a devida instrução processual e a análise aprofundada do mérito, incluindo as teses defensivas. A anulação da sentença é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal e permitir que a acusação de tráfico de drogas seja devidamente apurada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; Código de Processo Penal, art. 395, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 1561542; TJ-PA - Apelação Criminal 0800988-38.2023.8.14.0059; TJ-PA - Apelação Criminal 0800741-64.2024.8.14.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 28687269), que extinguiu sem resolução de mérito a ação penal movida em desfavor de
JULIARDSON CORREA PEREIRA
.

Narra a denúncia (ID 28687181) que, no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 16h30min, o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta em via pública. Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse
47 (quarenta e sete) papelotes de "oxi"
, uma
balança de precisão
e a quantia de R$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos). A exordial destaca que, em seu interrogatório na fase policial, o acusado confessou ter adquirido a droga com o objetivo de comercializá-la. Por esses fatos, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após o recebimento da denúncia e a instrução inicial do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença (ID 28687269), na qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC c/c o art. 395, II, do CPP. Fundamentou sua decisão na perda superveniente do interesse de agir, ao aplicar por analogia a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), considerando que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso pessoal e que a conduta não teria repercussão criminal.

Em suas razões recursais (ID 28687271), o Ministério Público apelante sustenta que a sentença deve ser anulada. Argumenta, em síntese, que a decisão do STF no Tema 506 é restrita à cannabis sativa e não pode ser estendida ao "oxi". Aduz, ainda, que o juízo ignorou os robustos indícios de traficância presentes nos autos, como a apreensão da balança de precisão, a forma de acondicionamento da droga e a própria confissão do réu, o que configura manifesto erro de direito.

A defesa, em contrarrazões (ID 28687273), pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a tese de que a quantidade de droga é compatível com o uso pessoal e alegando a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30356867), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para que a sentença seja anulada.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público do Estado do Pará insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação penal por perda do interesse de agir, em razão da aplicação analógica da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506).

Assiste razão ao apelante. A decisão de primeira instância incorreu em manifesto erro de direito (error in judicando), devendo ser anulada para que o processo retome seu curso regular.

A controvérsia central reside na possibilidade de estender a tese do Tema 506, que estabelece um critério quantitativo para diferenciar o porte de cannabis sativa para consumo pessoal do tráfico, a outras substâncias entorpecentes, como o "oxi" (derivado de cocaína), e, com base nisso, extinguir prematuramente a ação penal.

A resposta é negativa. A decisão do STF foi clara ao delimitar o alcance de sua tese exclusivamente à maconha, não havendo qualquer autorização para sua aplicação analógica a outras drogas, especialmente àquelas com maior potencial lesivo e destrutivo, como é o caso do "oxi". A própria Suprema Corte, em julgados posteriores, tem reafirmado essa restrição, rechaçando a extensão pretendida pelo juízo a quo.

Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Posse de drogas para consumo pessoal . Inaplicabilidade da tese do Tema 506 da Repercussão Geral para substâncias entorpecentes diversas da cannabis sativa. Agravo não provido. (...) III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte . 6. A tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659-RG/SP) declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, mas especificamente em relação à cannabis sativa (maconha), afastando do dispositivo qualquer efeito de natureza penal para essa substância . (...) 8 .
A tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se exclusivamente à posse de “cannabis sativa”, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. Assim, a conduta de possuir crack para consumo pessoal permanece típica.
9. Não se justifica a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes que não a maconha, por ausência de deliberação sobre parâmetros objetivos para outras drogas que pudessem afastar a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma . IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - ARE: 1561542 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/10/2025) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento da Suprema Corte, também tem se posicionado de forma a restringir a aplicação do Tema 506, especialmente quando outras substâncias estão envolvidas.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. POSSE DE DROGAS. DESPENALIZAÇÃO. TEMA 506/STF. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8. Na espécie, apesar de ter sido encontrada em poder do apelante quantidade inferior à definida pelo c. STF para fins da presunção relativa de posse para uso, tratando-se de 4,2g (quatro gramas e duas decigramas),
verifico que apreensão de 1,2g (uma grama e duas decigramas) de "cocaína", o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta imposta ao ora apelante, em atenção ao Tema 506.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800988-38.2023.8.14.0059 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025) – destaquei.

Além da inaplicabilidade do precedente, a sentença cometeu um segundo e grave erro: ignorou por completo as circunstâncias fáticas que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, são determinantes para a caracterização do tráfico. A lei é clara ao dispor que, para diferenciar o consumo pessoal da traficância, o juiz deve analisar a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

No caso dos autos, os elementos colhidos na fase inicial são contundentes em apontar para a traficância. Conforme consta na denúncia (ID 28687181) e nos documentos do inquérito, os policiais militares relataram ter encontrado com o réu não apenas a droga, mas também uma
balança de precisão (ID 28687150)
, instrumento clássico e quase que indissociável da atividade de mercancia de entorpecentes. Ademais, a droga estava fracionada em
47 papelotes
, pronta para a venda no varejo.

Como se não bastasse, o próprio acusado, em seu interrogatório extrajudicial,
confessou que havia adquirido a droga com o objetivo de comercializá-la (ID 28687151)
. Embora essa confissão deva ser analisada com cautela e confrontada com as demais provas em juízo, ela não pode ser simplesmente ignorada, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos materiais apreendidos. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao considerar que tais circunstâncias afastam a desclassificação para uso.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 05.
A tentativa de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal é incabível, pois as circunstâncias do flagrante — especialmente a quantidade e a forma de fracionamento da cocaína (25 porções), além da natureza da substância — indicam inequívoca destinação ao tráfico, afastando o enquadramento no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a aplicação do Tema 506 do STF.
(...) Tese de julgamento: (...) 03. A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal exige análise do conjunto probatório, sendo incabível quando há indícios concretos de destinação à mercancia ilícita. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800741-64.2024.8.14.0013 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025) – destaquei.

Portanto, ao extinguir o processo de forma prematura, o juízo de primeiro grau não apenas aplicou indevidamente um precedente do STF, mas também deixou de realizar a análise completa e necessária dos fatos e provas, violando o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas. A alegação defensiva de nulidade por invasão de domicílio, por sua vez, é matéria de mérito que demanda instrução probatória e que foi obstada justamente pela decisão extintiva. A anulação da sentença é o caminho para que essa e todas as outras questões sejam devidamente apuradas sob o crivo do contraditório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para
anular integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID 28687269), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação penal, com a devida instrução e julgamento do mérito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026